Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703941-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. V. S. REPRESENTANTE: ROSANA VIEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator